Tribunal: TJDFT
Processo: 0743136-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743136-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDENIR DA SILVA DE PAIVA AGRAVADO: MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA DE PAIVA DESPACHO Não há pedido liminar a ser apreciado. Intimem-se os agravados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. P. I. Brasília - DF, 9 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora